Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710145-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILSON VIEIRA LACERDA JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0727444-60.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante de remessa de ofício ao Banco BMP Money Plus. O agravante elucida ter ajuizado Execução em face da agravada e que, realizadas diligências, inclusive no SISBAJUD, não foram encontrados bens ou valores do agravado, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício ao Banco BMP, ante a existência de informações nos autos de que a agravada recebe valores naquela instituição, tendo o juízo indeferido seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Ressalta que os argumentos da decisão não procedem e que o indeferimento do pedido viola o princípio da razoabilidade. Esclarece que as buscas via Sisbajud não alcançarão o Banco BMP, pois se trata de Sociedade de Crédito Direto, ressaltando a necessidade de remessa do ofício, objetivando garantir a máxima efetividade da execução e em observância do princípio da cooperação. Tece considerações em abono a sua tese.. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao Banco BMP Money Plus para bloquear, pelo prazo de 30 (trinta) dias, quaisquer valores existentes na conta da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão ora combatida e a manutenção da tutela de urgência. Preparo juntado nos IDs 34080064 e 34080065. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Inicialmente, a publicidade do processo judicial é a regra no ordenamento jurídico pátrio, somente podendo ser restringida, conforme artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, “(...) quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. É dizer, a publicidade dos atos judiciais só pode ser limitada às partes se for para preservar a intimidade dos interessados e se esse sigilo não prejudicar o interesse público à informação. No caso, contudo, a exequente não declinou concretamente as razões pelas quais requer a confidencialidade dos atos judiciais, não bastando para excepcionar a regra geral a intenção de preservar a efetividade de eventual penhora a ser realizada. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada aos documentos de IDs 117160155/117169172. Em relação ao pedido de ID 117160155, indefiro, porquanto na página da internet do Banco BMP Money Plus (Sobre nós (moneyp.com.br), colhe-se a informação que se trata de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil desde 2009. Diante de tal informação, em pesquisa ao Manual do Sisbajud (SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf (cnj.jus.br), em sua página 23, intem 3.2, item "c", pode-se verificar que qualquer Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC) encontra-se abarcada pela ferramenta SISBAJUD. Portanto, desnecessária a expedição de ofício para a referida instituição financeira. Quanto ao mais, aguarde-se resposta da pesquisa de bens junto ao sistema Sisbajud. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Cumpre destacar que as Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final. Destaco a conceituação realizada pelo Banco Central do Brasil: Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs, acesso em 05.06.2020) (destaquei) Conforme preceitua a resolução no 4.656/18 do BACEN, elas operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP): Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a sociedade de crédito direto (SCD) e a sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições. (...) Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. (...) Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. (destaquei) Portanto, não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. Nesse contexto, ao tratar especificamente da penhora de dinheiro ou em aplicação financeira, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (destaquei) Com efeito, o sistema eletrônico acima destacado se trata do SISBAJUD, que é o atual instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições participantes, com intermediação do Banco Central do Brasil. O Regulamento do Bacen Jud 2.0 vigente desde 12 de dezembro de 2018 dispõe sobre as instituições participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); Nesse passo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud, portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio. Assim, para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo fiscal, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Destaco que o pedido de expedição de ofício às Fintechs tem sido reiteradamente analisado por este TJDFT, que tem deferido a medida. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. INFOJUD. 1. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, cabível expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs), bem como consulta de bens e endereço da parte executada pelo sistema INFOJUD. 2. O perigo do dano é patente, notadamente porque a demora na expedição de ofícios, nos termos requerido no recurso, pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1330023, 07469696520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Fintech é o termo usado para se referir a empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor. Considerando que as fintechs podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), cabível a expedição de ofício às fintechs indicadas pelo exequente em busca de bens penhoráveis da parte executada. (Acórdão 1326158, 07281179020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, a exequente, ora agravante, tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, além disso, verifica-se a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. Assim, entendo que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício judicial à instituição financeira (Fintechs) indicada pelo exequente, objetivando auxiliar a parte no prosseguimento do feito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado. Ademais, o perigo do dano é patente, isso porque a demora na expedição de ofícios às tais instituições pode gerar o esvaziamento das contas, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios ao Banco BMP Money Plus, determinando-se o bloqueio dos valores existentes ou que vierem a ser depositados na conta, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo os valore eventualmente bloqueados serem depositados em conta do juízo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de abril de 2022 18:37:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador